Tribunal: TJDFT
Processo: 0753329-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0753329-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS AGRAVADO: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22456850) interposto pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de EURÍPEDES GOMES DE MACEDO JÚNIOR, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o teor do r. decisório (ID 22388265): Cuida-se de ação sob o rito do procedimento comum em que a parte autora pleiteia a declaração de validade de ato jurídico. Requer ainda que seja determinado ao réu que forneça chaves de imóveis, de automóveis e de helicóptero, bem como as senhas de acesso a sistemas e redes sociais do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS. Por fim, pede que o processo tramite em segredo de justiça. O pedido foi originalmente distribuída (sic) à 10a Vara Cível da Comarca de Goiânia – GO. Na decisão de ID no 76270073, aquele Juízo considerou a conexão entre esta demanda e aquelas já em trâmite neste Juízo, em especial a do processo no 0707066-20.2020.8.07.0001. Determinada a emenda à inicial (ID no 76715303), o autor apresentou a documentação que entende pertinente. É o que importa relatar. Fundamento e decido. Considerando que a realização da Convenção Nacional objeto desta demanda ocorreu como consequência da reunião do Diretório Nacional realizada em 11/01/2020, cuja legalidade é questionada em processos em trâmite neste Juízo, recebo o feito e firmo a competência. Quanto ao mérito, pede, em sede de tutela provisória de urgência, a declaração da validade dos atos da Convenção Nacional e da reunião do Diretório Nacional, registrados sob o no 1599881, em 13/08/2020, no Cartório de 1o Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Goiânia/GO, bem assim que este juízo determine ao réu que proceda à entrega de chaves de três imóveis de propriedade do PROS em Goiânia – GO, Planaltina – GO e em Brasília (SHIS - QL 26, Conjunto 01, Casa 19, Lago Sul); do Helicóptero (Robinson Helicopter), ano 2013, Modelo R66, número de série HMNT, Prefixo PP-CHF; e de 10 (dez) automóveis do partido que estão em poder do requerido e de parentes e amigos. Pede ainda sejam fornecidas as senhas de acesso ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) e ao Sistema de Filiação Partidária (Filia), bem como as senhas do sítio eletrônico, Facebook e Instagram oficiais do partido. Os requisitos da tutela de urgência devem ser observados cumulativamente e estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fundamenta a probabilidade do direito ao argumento de todos os procedimentos para a eleição do novo Diretório Nacional observaram a legislação de regência e as previsões do Estatuto do Partido. Alega que o perigo da demora reside na impossibilidade de a nova direção conduzir o partido em eventos relativos às eleições regionais, sem que haja o reconhecimento da validade dos atos, ainda que provisoriamente. Antes de analisar o mérito do pedido, impende esclarecer os contornos fáticos em que brota a pretensão aduzida pelo autor. Para tanto, colaciono excertos de decisão proferida nos autos do processo no 0707066-20.2020.8.07.0001, em trâmite neste Juízo: “[...]Fundamenta a probabilidade do direito ao argumento de que a reunião do Diretório Nacional foi provocada por denúncia de filiado e que teria observado a cadeia de substituição prevista no art. 38, §§1o a 9o do Estatuto do Partido. Aponta que em 26/08/2019 foi apresentada representação contra a direção do Partido, requerendo a destituição e a suspensão da filiação de oito membros, dentre eles o Presidente e a Vice-Presidente, o Primeiro e o Segundo Vice-Presidentes e o Secretário-Geral, todos do Diretório Nacional. Alega que não foram adotadas providências quanto às denúncias, vez que os membros aos quais o Estatuto concede a competência para convocação da reunião do Diretório estariam nelas envolvidos. Diante desse contexto, o autor, aduzindo ser a primeira pessoa na linha sucessória do Partido a ter a competência para convocar a reunião, uma vez que os demais estariam envolvidos nas denúncias, convocou o ato para o dia 11/01/2020. Nesse contexto, na data aprazada, ocorreu a reunião, presidida por MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA, ora requerente. Nela deliberou-se pela destituição da Direção Nacional do Partido, suspendendo-se ainda temporariamente a filiação dos representados. [...] No que tange à probabilidade do direito, o autor reconhece que o art. 31 do Estatuto prevê a competência do Presidente para convocar as reuniões do Partido: “As reuniões do Diretório Nacional só poderão ser convocadas pelo Presidente Nacional do Partido [...]”. Aponta ainda a existência de dubiedade em relação ao art. 38, VII, do referido estatuto, que trata da mesma competência, atribuindo-a à Comissão Executiva Nacional: “Art. 38 Compete privativamente à Comissão Executiva Nacional: [...] VII- convocar as reuniões do Diretório Nacional e a Convenção Nacional”. Apesar da previsão estatutária, indica que os membros que poderiam realizar a convocação da reunião estariam envolvidos nas denúncias, de modo que seria o autor o primeiro legitimado a convocar o ato. Tece arrazoado defendendo interpretação analógica do Estatuto, de modo a considerar impedidos os membros envolvidos nas denúncias, validando-se os atos praticados pelo autor no exercício da presidência. [...] Conforme se verifica do excerto acima, a atribuição estatutária para a substituição do Presidente é conferida aos Vice-Presidentes e, na ausência ou impedimento destes, ao Secretário-Geral. Não consta no rol de competências do Secretário de Comunicação, elencadas no §9o do art. 38, do Estatuto, a atribuição de substituição do Presidente no caso de ausência ou impedimento dos demais membros. Ainda, em sua própria fundamentação, o autor afirma que “as especificidades do caso demandaram no (sic) ajuste e aplicação análoga de outros dispositivos para a sua resolução” (ID no 58538526, fl. 31). Nesse contexto, acolher o pedido autoral implicaria interpretação ampliativa dos termos do Estatuto, concedendo a integrante da direção competência não expressa. Assim, em cognição sumária, própria da análise dos termos da tutela provisória de urgência, não fica caracterizada a probabilidade do direito do autor. [...]” (ID no 59261637, processo no 0707066-20.2020.8.07.0001, grifei). Conforme se verifica, na análise do pedido naqueles autos, este Juízo considerou não haver fundamento idôneo, em análise sumária, a amparar a competência do Secretário de Comunicação à época, sr. MARCUS VINÍCIUS CHAVES DE HOLANDA, para substituição do Presidente do Partido na convocação de reuniões. Não houve ainda julgamento do mérito nos autos daquele processo, de modo que não foi reconhecida a legalidade do Diretório Nacional eleito provisoriamente, como exposto acima. Nesse contexto, ainda que o autor fundamente o pedido com documentos que possam permitir a aferição de que a convocação da Convenção Nacional e a eleição do Diretório Nacional, ocorridas em 09/07/2020, observaram os requisitos previstos na lei e no Estatuto do PROS, todo o procedimento foi conduzido pelo Diretório Nacional provisório, que, conforme já mencionado, não teve a legalidade reconhecida. Observo ainda que o comando provisório do Partido foi exercido por MARCUS VINÍCIUS CHAVES DE HOLANDA, que foi eleito na referida reunião em chapa única para a presidência, com mandato até 03/11/2022 (ID no 76267326, fl. 15). Considerando o pano de fundo sobre o qual se desenvolveu a convocação e o processamento dos atos, reconhecer a legalidade da reunião objeto desta demanda implica convalidar incidentalmente ato anterior cujo teor é objeto de divergência judicial. Assim, em cognição sumária, própria da análise dos termos da tutela provisória de urgência, não fica caracterizada a probabilidade do direito do autor. Inexistindo um dos requisitos para a concessão da medida, a rejeição do pedido de declaração de validade dos atos é medida que se impõe. Quanto aos requerimentos de devolução de bens móveis e imóveis e de acesso a sistemas e redes sociais, tratando-se de pedidos consecutivos, o não reconhecimento do pedido principal impede sua análise. Em relação ao pedido de que o processo tramite em segredo de justiça, anoto que a regra dos atos processuais é a publicidade, como forma de garantir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa (artigos 5o, LV e 37, caput, da Constituição Federal). Apenas em casos excepcionais, quando indispensável para preservar o direito constitucional à intimidade da parte (CF, art. 5o, LX) ou atender a interesse público, é possível a decretação do segredo de justiça ao processo, limitando o acesso apenas às partes ou às partes e a seus procuradores. O art. 189 do CPC apresenta as hipóteses nas quais o sigilo pode ser decretado, dentre elas a existência de dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Verifico que as informações constantes no documento de ID no 76270049, enquadram-se na hipótese que merece referida proteção. Em relação à petição inicial (ID no 76267321), apesar de não ter conteúdo amparado pelo direito ao sigilo, houve a transcrição do inteiro teor do boletim de ocorrência anexo, de modo que seu acesso será igualmente restrito apenas às partes e a seus procuradores. Não há fundamento, porém, para atribuição de segredo de justiça à integralidade do processo, diante da possibilidade de restrição de acesso a documentos específicos. Considerando que a procuração do réu acostada aos autos (ID no 76270053) não possui poderes específicos para citação, o ato deve ser realizado no endereço declinado pelo autor na petição inicial. Por fim, verifico que a parte autora acostou aos autos documentos já apresentados (IDs no 78104180, 78104185 e 78104187), o que avulta desnecessariamente o processo, dificultando a análise das informações. Deverá, portanto, limitar-se a indicar os números de identificação dos documentos, não acostá-los novamente. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Defiro em parte o pedido do autor determino o cadastro de sigilo dos documentos de ID no 76267321, 76270049, 76270064, 76270065, 76270066 e 76270079. Ainda, determino à parte autora que se abstenha de apresentar documentos em duplicidade. À Secretaria para que proceda à exclusão dos documentos de ID no 78104180, 78104185 e 78104187, vez que já constantes dos autos. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por edital (prazo de 20 dias) e carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição. Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. (grifos no original) Inconformado, alega o recorrente a existência dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência, apontando, inicialmente, que o processo n. 0707066-20.2020.8.07.0001, citado na r. decisão objurgada, já recebeu sentença de homologação do pedido de desistência, com trânsito em julgado, inexistindo, assim, debate acerca da reunião ocorrida em 11.1.2020. Acrescenta que os autos de origem contém questão jurídica diversa, uma vez que o objeto é validar a nova Convenção Nacional do PROS, ocorrida em 9.7.2020, sem depender da reunião de janeiro/2020. Aduz que a probabilidade do direito vindicado encontra-se albergada no fato de que a Convenção Nacional percorreu todo o trâmite necessário e legal para sua realização, com total transparência, elegendo o novo Diretório Nacional, o qual, por sua vez, elegeu a nova Comissão Executiva Nacional, tendo como presidente o Sr. Marcus Vinícius Chaves de Holanda. No que diz respeito ao perigo da demora, alega que o indeferimento do pedido tem o condão de causar prejuízo irreversível, pois obsta a nova direção do PROS a conduzir o partido, sobretudo na realização de eventos já programados para o início do corrente ano, bem como em virtude da disponibilidade da quantia de R$ 37.187.846,96 (trinta e sete milhões, cento e oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha referente às eleições municipais de 2020, que deverá ser destinado aos candidatos. Aponta, ainda, o estado de anarquia provado pelo agravado que se recusa a atender à notificação extrajudicial e, com isso, impede o novo presidente de cumprir os compromissos e realizar auditoria, sobretudo pela retenção dos bens do PROS e não disponibilização de logins e senhas de acesso ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias e ao Sistema de Filiação Partidária, site oficial do partido e suas respectivas redes sociais. Requer a antecipação da tutela de modo a conceder a declaração de validade da Convenção Nacional e reunião do Diretório Nacional ocorridos em 9.7.2020, com registro no Cartório do 1o Ofício de Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Goiânia (GO), em 13.8.2020. A princípio, destaco que o presente agravo de instrumento foi extraído dos autos do processo n. 0736397-47.2020.8.07.0001, o qual foi associado ao de n. 0704028-97.2020.8.07.0001, de onde foram tirados os AIs ns. 0705581-85.2020.8.07.0000 e 0710402-35.2020.8.07.0000, também de minha Relatoria. Além disso, havia na Instância singular o processo n. 0707066-20.2020.8.07.0001, do qual foi adveio o agravo de instrumento n. 0710431-85.2020.8.07.0000, igualmente sob minha Relatoria. Ambos os processos buscam analisar a legalidade da ata de reunião partidária realizada em 11.1.2020. Acerca daqueles autos (0707066-20.2020.8.07.0001), houve pedido de desistência devidamente homologado e transitado em julgado. Já os autos n. 0704028-97.2020.8.07.0001 permanecem em regular trâmite perante a Primeira Instância. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, constata-se que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. A despeito de constar na r. decisão objeto deste recurso que ainda tramita o processo n. 0707066-20.2020.8.07.0001, creio tratar-se de mero erro material, uma vez que, de fato, os únicos autos em curso são os de n. 0704028-97.2020.8.07.0001, razão pela qual o douto Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Goiânia (GO) declinou da competência para o Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília (DF), em virtude da conexão entre ambas. Mesmo porque, nos termos do § 1o do artigo 55 do CPC, a reunião de processos autorizada pela conexão não ocorre quando um deles já tiver sido sentenciado. Ademais, conforme se vê no ID 76270073 dos autos de referência, a r. decisão que declinou da competência indica o processo n. 0704028-97.2020.8.07.0001 para justificar a remessa dos autos para a Circunscrição Judiciária de Brasília. Com efeito, pende de apreciação a questão jurídica afeta à reunião partidária ocorrida em 11.1.2020, a partir da qual surgiu a convocação para a Convenção Nacional realizada em 9.7.2020, que o agravante roga a concessão de tutela de urgência para o reconhecimento de validade. Embora o recorrente defenda a inexistência de liame entre ambas, é evidente que uma decorreu diretamente da outra, em ordem cronológica, e porque entendem que o agravado não deve permanecer no comando do PROS. Não me parece recomendável reconhecer, initio litis, a legalidade de atos que promoveram a modificação da direção geral do PROS, para o exercício de mandato tampão, ainda que os integrantes da cúpula tenham sido apontados em representação e/ou sejam investigados pela prática de atos ilícitos, sobretudo porque, como destacou o MM. Juiz, Dr. Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, a Convenção Nacional de 9.7.2020 está jungida à reunião de 11.1.2020. O reconhecimento da legalidade da Convenção Nacional, como pleiteia o agravante, ensejaria a alteração da cúpula sem que fosse percorrido o necessário iter procedimental, notadamente para viabilizar o complemento do mandato até novembro/2022. Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo e, portanto, não enxergo razões para acolher a medida de urgência pleiteada pelo agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador